Tribunal: TJDFT
Processo: 0734073-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. DIREÇÃO PERIGOSA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PROVA SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Os pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal previsto para os tipos penais, bem como de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o crime de tráfico de drogas não comportam conhecimento, por ausência de interesse recursal, pois a própria sentença já os assegurou ao réu.
2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crime permanente como o tráfico de drogas, nos termos do art. 5o, XI, da CF e do Tema 280/STF.
2.1. A investigação prévia, mediante monitoramento da residência do réu, a qual corroborou as denúncias iniciais, somada à fuga do réu e à autorização do genitor presente na ocasião configuram base objetiva suficiente para justificar a entrada no domicílio.
2.2 A alegação de consentimento viciado do genitor do réu, que autorizou a entrada no imóvel, não encontra respaldo probatório, permanecendo isolada frente aos depoimentos coerentes dos policiais e as informações constante dos relatórios policiais informando peculiaridades das investigações que culminaram com o flagrante do réu.
3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas, sobretudo, por laudos periciais, autos de apreensão e prova oral harmônica, corroboradas pela confissão do réu quanto à propriedade das drogas e à prática do tráfico de entorpecentes.
3.1. A forma de acondicionamento das substâncias, a quantidade apreendida, a presença de insumos e dinheiro em espécie evidenciam a destinação mercantil da droga.
4. O crime de receptação está caracterizado pelo uso de veículo comprovadamente produto de crime, com sinais de adulteração, sendo o dolo extraído das circunstâncias do caso, com destaque para o fato de que o réu se evadiu do local conduzindo o referido veículo.
5. O delito do art. 311 do CTB está demonstrado pela condução em alta velocidade com risco a terceiros, comprovada por prova testemunhal consistente.
6. Quanto à dosimetria da pena, a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas é inaplicável, pois a quantidade de drogas, a estrutura da atividade e a confissão do réu indicam dedicação habitual ao tráfico. Além disso, no mesmo contexto, o réu praticou o crime de receptação, demonstrando a periculosidade de sua conduta.
7. O regime inicial estipulado para as penas (reclusão e detenção) e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade são adequados diante da quantidade da pena e ausência de requisitos legais.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.